Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA NULA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o DO CPC. MÉRITO. APÓLICE DO SEGURO VENCIDA E COM VIGÊNCIA DE COBERTURA LIMITADA. RECURSO PROVIDO.
1. Não merece deferimento a impugnação à concessão da gratuidade de justiça que deixa de comprovar a capacidade financeira do beneficiário.
2. A oferta de seguro de vida, por seguradora vinculada à instituição bancária, acarreta a responsabilidade solidária da aludida instituição, por eventuais danos causados ao consumidor.
3. A decretação da revelia, somente gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, cabendo o enfrentamento das questões de direito suscitadas no processo. Considerando que a sentença deixou de enfrentar alegações de direito capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, deve ser acolhida a preliminar de carência de fundamentação e, por consequência, declarar a nulidade da sentença, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC. Com fundamento no artigo 1.013, § 3o, IV, do CPC, considerando que a causa está madura e, não havendo necessidade da produção de provas, promove-se o julgamento da ação.
4. Se o sinistro ocorre em data posterior ao fim da vigência do contrato de seguro, não tem a autora direito à indenização securitária.
5. Recurso provido.